Tribunal: TJDFT
Processo: 0747690-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DA PENA PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE VAGA E AUTORIZAÇÃO DE RECAMBIAMENTO DA PENA. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA. ENVIO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE LEGAL DO JUÍZO DA VEP/DF. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE PETIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. PRERROGATIVAS DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. ART. 89, INCISO X, DA LEI COMPLEMENTAR No 80/94. PREQUESTIONAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA No 26 TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra qualquer irregularidade a ser sanada na decisão impugnada, na medida em que o Juízo a quo não se negou a verificar a possibilidade da transferência da execução da pena do condenado para a Comarca pleiteada, tampouco a indeferiu propriamente, uma vez que sequer chegou a analisá-la, mas, tão somente, determinou à Defensoria Pública que juntasse aos autos os documentos necessários para subsidiar o pedido, sem os quais restou inviabilizado o exame do pleito.
2. Dentre as prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do DF, encontra-se a de “requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições”, nos termos do art. 89, inciso X, da Lei Complementar no 80/94, atuantes como instrumento de acesso à justiça, viabilizando a prestação de assistência jurídica integral e efetiva, não havendo falar em indeferimento do direito de petição pelo Juízo a quo.
3. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
4. Compete ao Juízo da Execução penal decidir sobre a gratuidade de justiça, consoante o Enunciado da Súmula no 26 deste TJDFT: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.”
5. Recurso conhecido e desprovido.